Tribunal: TJDFT
Processo: 0748471-15.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0748471-15.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PEDRO ANTONIO GVOZDANOVIC VILLAR FILHO RECORRIDO: ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para decretar a rescisão do contrato de consórcio formalizado entre as partes, devendo a ré se abster de efetuar novas cobranças a ele relacionadas, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo do disposto no art. 537, §1o, do Código de Processo Civil. Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 75195601. É o relatório. DECIDO. Na fase recursal, as partes deverão ser representadas por advogado (art. 41 § 2o, Lei 9.099/1995). A representação se faz por meio de mandato outorgado pelo constituinte, o qual é veiculado pela procuração. Já a procuração é o instrumento assinado pela parte que habilita o advogado a praticar os atos em juízo. No caso, em que pese a procuração colacionada aos autos (ID 75195593) ter sido, em tese, assinada digitalmente por meio do “gov.br”, não é possível verificar a validade da assinatura, pelo que consta a seguinte informação: "Erro durante a verificação da assinatura. A assinatura contém dados incorretos, não reconhecidos, danificados ou suspeitos". Em razão disso, foi aberto prazo para regularização da representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 75753082) No entanto, transcorreu in albis o prazo para regularizar a representação, conforme certidão de ID 76039497, de modo que não deve ser conhecido o recurso interposto. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, consoante previsão expressa no art. 76 § 2o, inciso I, CPC/15. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito